Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. INÉRCIA DO EXEQUENTE NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo exequente, contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, sob o argumento de que a parte não forneceu informação que constitui pressuposto processual para o cumprimento de sentença. Em suas razões, aduz que deve ser imposta à executada a obrigação de colaborar no efetivo cumprimento de sentença, a fim de oferecer a documentação requerida pelo Juízo e tida como necessária para o prosseguimento do processo.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 53347910). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 53347912).

III. Cuida-se de cumprimento de sentença proferida no ID 53347838, que julgou procedente em parte o pedido formulado pela parte autora, para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar a quantia de R$ 1.127,60, referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. Deflagrado o cumprimento de sentença e remetidos os autos à contadoria judicial, esta elaborou a certidão de ID 53347841 - Pág. 1, informando que a elaboração dos cálculos demandaria o envio das seguintes informações: data e a rubrica do montante contido na Declaração de ID 151151234. No ID 53347845, o Juízo determinou ao exequente que instruísse o feito com declaração de exercício findo em que constasse a natureza da verba devida e a data em que deveria ser paga, devendo, alternativamente, comprovar o requerimento da providência ao executado e a ausência de resposta do DF, sob pena de arquivamento. O exequente não cumpriu com a determinação principal, tão pouco com a alternativa, o que resultou na extinção do feito.

IV. Por força do caput do art. 513, caput, do CPC, aplica-se ao cumprimento de sentença o disposto no Livro II da Parte Especial do Código, destacando-se a definição de título executivo insculpida no art. 783, do CPC. Com efeito, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Na espécie, a parte não atendeu a determinação judicial de indicar os dados necessários à individualização do valor devido, assim como não comprovou a formulação de requerimento administrativo, não podendo ocorrer a transferência automática de seu ônus à Fazenda Pública, sobretudo em razão de mera alegação hipotética de que sua solicitação levaria meses para ser atendida.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.